Tribunal: TCU
Processo: 008.722/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0234885-38, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 620267, funçãonull, que teve como objeto CONSTR DEAGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA AQ EQUIPAMENTOS E INSUMOS (no da TCE no sistema: 3389/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5640/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Helder Lopes Aragão e Sydnei Costa Pereira (ex-prefeitos), em virtude da ausência de funcionalidade, por inexecução parcial, do objeto do Contrato de Repasse 0234885-38/2007, firmado com o Município de Anajatuba/MA para construir agroindústria de equipamentos e insumos, no valor de R$ 171.565,00, sendo R$ 160.003,00 à conta da União (Ministério do Desenvolvimento Agrário). Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 18/3/2019 (peça 42), sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, por ter o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, após a emissão do relatório do tomador de contas, em 30/3/2021 (peça 61); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) concordou com o reconhecimento da prescrição, embora tenha defendido que o checklist à peça 63 não deva ser tido como evento interruptivo, mesmo com amparo nos Acórdão 1815/2025-TCU-Segunda Câmara e 9.911/2024-1a Câmara (relatores: Ministros Antonio Anastasia e Weder de Oliveira, respectivamente), pois se trataria de "mero ato de expediente de conferência" que não teria caráter de decisão, instrução ou intimação, à luz do Acórdão 117/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); considerando que, no meu entendimento, checklist , tal qual o firmado em 21/5/2025 (https://autenticidade-documento.apps.tcu.gov.br/documento?numeroDocumento=78130414) e juntado a estes autos na mesma data, impediria, em tese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, por meio de documento dessa natureza, o controle interno avalia a presença dos requisitos para a constituição e o desenvolvimento da tomada de contas especial, revelando o regular andamento do processo; considerando, entretanto, que o referido cheklist não é evento determinante neste caso, porque os pareceres emitidos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição antes do mencionado documento, o que se revela apropriado, pelo transcurso de mais de três anos entre 30/3/2021 e 21/5/2025 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; (ii) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; e (iii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.722/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helder Lopes Aragão (XXX.019.603-XX) e Sydnei Costa Pereira (XXX.634.303-XX) 1.2. Unidade: Município de Anajatuba/MA 1.3. Interessados: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há